Tribunal: TJES
Processo: 5030110-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030110-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KASSIANO VENTURINI DORNELLAS
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ). ALUNO TRABALHADOR. JORNADA LABORAL DE 40 HORAS SEMANAIS. OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS CRIADOS PELA INSTITUIÇÃO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA NO NPJ. REGULAMENTO INTERNO QUE PREVÊ PLANTÕES E FLEXIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5030110-84.2023.8.08.0035

Recorrente
: KASSIANO VENTURINI DORNELLAS

Recorrido
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DIREITO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ). ALUNO TRABALHADOR. JORNADA LABORAL DE 40 HORAS SEMANAIS. OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS CRIADOS PELA INSTITUIÇÃO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA NO NPJ. REGULAMENTO INTERNO QUE PREVÊ PLANTÕES E FLEXIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Defiro à parte recorrente a gratuidade da justiça
.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade
.

1. DA INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, afasto qualquer tese de inovação recursal.
O pedido de adequação de horários para o estágio obrigatório decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial
.

O autor narrou desde a exordial que a incompatibilidade entre sua jornada de trabalho e os horários impostos pela ré era o fator impeditivo para a colação de grau, pleito este que foi objeto de resistência pela recorrida, que operou em revelia
.

2. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: PROTEÇÃO AO ALUNO TRABALHADOR

Cinge-se a controvérsia à negativa da instituição de ensino em viabilizar horários de estágio compatíveis com a vida laboral do autor
.
Restou comprovado nos autos, através de declaração de jornada, que o recorrente trabalha das 09:00 às 18:00
.

A sentença de piso, embora tenha reconhecido que a ré causou "obstáculos" ao aluno e bloqueou indevidamente sua matrícula no sistema do NPJ
, julgou improcedente o pedido de colação de grau por entender que a carga horária de 225 horas ainda era pendente
.

Entretanto, o
Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica
da recorrida estabelece, no seu Art.

4º, que a unidade deve oferecer plantões de atendimento em horários pré-definidos pela coordenação
.
Além disso, o
Regimento Interno
da instituição prevê que, para ser aprovado no estágio de Direito, o aluno deve realizar, no mínimo,
75 horas
de atividades
.

A conduta da ré em exigir a presença física do aluno em horário comercial, sem oportunizar o cumprimento via plantões (noturnos ou aos sábados), viola a função social do contrato de ensino. Não se pode admitir que a instituição de ensino crie entraves que obriguem o aluno a escolher entre o emprego e a graduação, especialmente quando suas próprias normas internas prevêem flexibilidade.

3. DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, a falha na prestação de serviço é evidente diante da revelia e da prova de bloqueio administrativo indevido
.

O valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando o caráter pedagógico da medida e evitando o enriquecimento sem causa
. Assim, mantenho o
quantum
arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no capítulo da obrigação de fazer, determinando que a recorrida:

No prazo de 15 dias,
desbloqueie a matrícula do autor no NPJ
e disponibilize horários de estágio (plantões, horários noturnos ou aos sábados) compatíveis com sua jornada laboral, ou permita o cumprimento condensado em período de férias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Após a comprovação do cumprimento da carga horária mínima prevista no regimento interno para o estágio
, proceda à
colação de grau e expedição do diploma
em até 30 dias.

Mantenho a condenação em
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com os consectários legais já fixados na sentença
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)